Tribunal: TJDFT
Processo: 0702735-07.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL PROCESSO: 0702735-07.2021.8.07.0018 AGRAVANTE: EMIBM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão de ID 34528428, que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Admito o agravo interno. Encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura para julgamento por meio eletrônico, consoante artigo 2o, da Portaria GPR 1848, de 14/10/2016. Inclua-se em pauta. Após a publicação do acórdão, dê-se regular processamento ao agravo de ID 35360174, interposto com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil e endereçado à Corte Superior de Justiça. Outrossim, determino que todas as publicações e intimações referentes à parte agravante sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA OAB/DF 40.301, conforme requerido à ID 35360175. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A014